Tribunal: TJBA
Processo: 8055459-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055459-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JANICE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

AGRAVADO: ANTONIO PERICLES RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
COSME ARAUJO SANTOS, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REVOGAR O EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELOS AGRAVADOS E A IMISSÃO DA AGRAVANTE NA POSSE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca/BA, que concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença em ação reivindicatória, sob o fundamento de possível direito de retenção por benfeitorias.

2.

A agravante sustenta que o direito de retenção deveria ter sido arguido na fase de conhecimento, sob pena de preclusão e que os agravados não comprovaram documentalmente os valores alegadamente investidos em benfeitorias.

3.

Decisão de primeiro grau indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento em suposto direito de retenção por benfeitorias, considerando a preclusão dessa matéria na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O direito de retenção por benfeitorias deve ser arguido na contestação, conforme dispõe o art. 538, § 1º e § 2º, do CPC, sob pena de preclusão.

6.

No caso dos autos, os agravados foram revéis na fase de conhecimento, não apresentando qualquer defesa ou alegando benfeitorias, o que inviabiliza sua invocação na fase de cumprimento de sentença.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a retenção por benfeitorias não pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado no REsp 1782335/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/05/2020.

8.

A manutenção do efeito suspensivo da impugnação ao cumprimento de sentença causa prejuízo à agravante, que teve a titularidade do domínio reconhecida judicialmente e aguarda a efetiva desocupação do imóvel.

9.

Assim, a decisão agravada incorreu em error in judicando ao conceder efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença com base em alegação preclusa, impondo-se sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e provido para revogar o efeito suspensivo concedido à impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a imediata desocupação do imóvel pelos agravados e a imissão da agravante na posse.

11.

Tese de julgamento: "O direito de retenção por benfeitorias deve ser arguido na contestação, sob pena de preclusão, não podendo ser alegado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à celeridade processual e à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados

·

Código de Processo Civil, art. 538, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada

·

STJ - REsp: 1782335/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8055459-93.2024.8.05.0000, agravante JANICE SANTANA PEREIRA e agravados
ANTONIO PERICLES RIBEIRO
e ADEILTON DE JESUS SOUZA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .